Tribunal: CARF
Processo: 19515.001539/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2003
LUCRO REAL. CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. DESPESA NECESSÁRIA. DEDUTIBILIDADE.
Na leitura do conceito de despesas necessárias trazido pelo art. 47 da Lei n. 4.506/64, não se deve efetuar interpretação simplista e desconectada do regime jurídico de apuração do imposto sobre a renda, permitindo que o subjetivismo do intérprete suplante a gerência da sociedade.
As pessoas são o patrimônio humano da empresa, que deve ser preservado e, dentro do nosso contexto cultural, é esperado que o administrador assuma despesa com festividades natalinas, visando o bem estar social. Ademais, a promoção da melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o relacionamento empresa e empregados, apenas aparenta ser unicamente graciosa, pois visa, alfim, o benefício da sociedade empresária como um todo.
Assim, as despesas com confraternização de fim de ano são necessárias para tal finalidade, sendo dedutíveis da base de cálculo do IRPJ.
BASE DE CÁLCULO. ART. 299 RIR/99. APLICABILIDADE. IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas, especificamente a norma contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável na apuração da CSLL devida. Decorrendo a exigência de CSLL de elementos que igualmente fundamentaram o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão para ambos os tributos.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001539/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.783 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
Y&R PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2003
LUCRO REAL. CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO. DESPESA
NECESSÁRIA. DEDUTIBILIDADE.
Na leitura do conceito de “despesas necessárias” trazido pelo art. 47 da Lei n.
4.506/64, não se deve efetuar interpretação simplista e desconectada do regime
jurídico de apuração do imposto sobre a renda, permitindo que o subjetivismo
do intérprete suplante a gerência da sociedade.
As pessoas são o patrimônio humano da empresa, que deve ser preservado e,
dentro do nosso contexto cultural, é esperado que o administrador assuma
despesa com festividades natalinas, visando o bem estar social. Ademais, a
promoção da melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o
relacionamento empresa e empregados, apenas aparenta ser unicamente
graciosa, pois visa, alfim, o benefício da sociedade empresária como um todo.
Assim, as despesas com confraternização de fim de ano são necessárias para tal
finalidade, sendo dedutíveis da base de cálculo do IRPJ.
BASE
DE
CÁLCULO.
ART.
299
RIR/99.
APLICABILIDADE.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo distintas,
especificamente a norma contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável na apuração
da CSLL devida. Decorrendo a exigência de CSLL de elementos que
igualmente fundamentaram o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito,
a mesma decisão para ambos os tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson Kazumi
Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque e Fábio de Tarsis Gama Cordeiro. Os
Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Fredy José Gomes de Albuquerque manifestaram
interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001539/2008-70
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP (fls 408 a 422),
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Em decorrência de ação fiscal direta, a contribuinte, acima identificada, foi autuada,
em 12/05/2008 (fls. 268, 273 e 276), e intimada a recolher o crédito tributário
constituído relativo ao IRPJ e à CSLL, multa proporcional e juros de mora,
referentes a fatos geradores ocorridos em 31/12/2003.
2. Conforme descrito nos Autos de Infração e no Termo de Constatação Fiscal (fls. 260
a 265) a autuada, que apurou o IRPJ pelo Lucro Real anual no ano-calendário 2003, de
acordo com cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) às fls. 66 a 139, deduziu indevidamente na apuração da base de cálculo do
imposto e da CSLL valores a título de despesas, já que referidas despesas não foram
consideradas pela fiscalização como necessárias para a atividade da empresa ou a
manutenção da fonte produtora, ou não respeitaram os critérios de dedutibilidade
preconizados na legislação de regência da matéria.
do Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 266 a 270):
3.1.1. Custos, Despesas operacionais e encargos não necessários com base nos artigos
249, inciso I, 251, parágrafo único, 299, e 300 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999).
3.1.2. Contraprestação de Arrendamento Mercantil e Despesas Derivadas/Inobservância
dos Requisitos Legais com base nos artigos 249, inciso I,
251, parágrafo único, e 356 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999), combinado com o artigo 13, incisos II e III, da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
3.1.3. Despesas Indedutíveis com base nos artigos 247, 249, inciso I, 251, parágrafo
único, e 299 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999), combinado com o artigo 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
3.1.4. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 30/04/2008, totalizou o
montante de R$ 265.828,32.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

3.2. CSLL (fls. 271 a 275):
3.2.1. Falta de Recolhimento da CSLL com base nos artigos 2o e §§ da Lei no 7.689, de
15 de dezembro de 1988, 13 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 1o da Lei no
9.316, de 22 de novembro de 1996, 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e 37
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
3.2.2. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 30/04/2008, totalizou o
montante de R$ 95.698,17.
4. O enquadramento legal da multa de ofício aplicada no percentual de 75% é o artigo
44, inciso I, da Lei no 9.430/1996 e o dos juros de mora com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) é o artigo 61, § 2o, da mesma Lei no
9.430/1996 (fls. 267 e 272).
5. A contribuinte foi intimada, por meio do Termo de Início de Fiscalização (fl. 18 –
ciência pessoal em 09/05/2006), a disponibilizar à fiscalização (em seu
estabelecimento), no prazo de 20 (vinte) dias:
5.1. Balancetes, Livro Razão Auxiliar (contas de despesas/custos) e Livro de Apuração
do Lucro Real.
5.2. Memórias de cálculo, com indicação das contas contábeis envolvidas, que
permitiram o preenchimento das Fichas 05A e 06A da DIPJ.
5.3. Demonstrativo de Apuração da Contribuição ao PIS e Cofins (período de 05/2001 a
04/2006).
5.4. Demonstrativo de Retenção de PIS e Cofins decorrentes de pagamentos efetuados a
outras Pessoas Jurídicas (art. 30 da Lei no 10.833/2003), para o período de 02/2004 a
04/2006.
6. Documentos Contratuais foram acostados às fls. 19 a 65; Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DPJ 2004 – ano-calendário 2003) encontra-se às
fls. 66 a 139.
7. Termo de Intimação Fiscal no 09 foi exarado (fl. 140 – ciência pessoal em
06/11/2007) para intimar a interessada a apresentar/esclarecer:
7.1. Cópias dos comprovantes de pagamento do IPVA dos veículos Pajero Sport/2002
(contrato de leasing no 814708), Passat 1.8/1999 (contrato de leasing no 119265), Passat
V6/1998 (contrato de leasing no 13423) e Pajero/2000 (contrato de leasing no 133199).
7.2. Cópias dos comprovantes de pagamento dos seguros contratados (obrigatório e
voluntário) relativos aos retrocitados veículos, bem como discriminação da
contabilização da apropriação nas contas de despesas.
7.3. Esclarecer a necessidade da utilização dos veículos para a atividade operacional da
empresa, e informar os seus usuários e respectiva qualificação.
8. Termo de Intimação Fiscal no 17 foi lavrado (fl. 142 – ciência pessoal em
10/12/1007) para intimar a interessada a apresentar:
8.1. Composição do valor de R$ 12.760,10, com a respectiva conta contábil de origem,
constante da Ficha 5A – Linha 15 – Parcelas Não Dedutíveis (DIPJ 2004 ano-calendário
2003).
8.2. Composição do valor de R$ 297.098,56, com as respectivas contas contábeis de
origem, constante da Ficha 5A – Linha 30 – Parcelas Não Dedutíveis (DIPJ 2004 ano-
calendário 2003).
9. Resposta da recorrente encontra-se à fl. 143, tendo sido acostado aos autos cópias das
fls. 144, 145 e 146 do Livro de Apuração do Lucro Real – Ano-calendário 2003 (fls.
144 a 146).
10. Termo de Intimação Fiscal no 19 foi emitido (fl. 147 – ciência pessoal em
13/02/2008) para intimar a interessada a apresentar/esclarecer:
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

10.1. Cópias dos comprovantes de pagamento do IPVA (ano-calendário 2003) dos
veículos Pajero Sport/2002 (contrato de leasing no 814708) e Pajero/2000 (contrato de
leasing no 133199).
10.2. Cópias dos comprovantes de pagamento dos seguros contratados (obrigatório e
voluntário) relativos aos retrocitados veículos (ano-calendário 2003), bem como
discriminação da contabilização da apropriação nas contas de despesas.
10.3. Esclarecer a necessidade da utilização dos veículos para a atividade operacional da
empresa, e informar os seus usuários e respectiva qualificação.
11. Cópia do Razão Analítico foi acostado às fls. 148 a 154 (conta 4.1.1.04.000641.193
Leasing), 155 a 157 (conta 4.1.1.04.001541.211 – Despesas com Veículos), 158 e 159
(conta 4.1.1.04.001341.207 – Seguros), e 160 (conta 1.1.2.15.000211.264 – Seguros a
Vencer). Resposta da empresa encontra-se à fl. 162, acompanhada de cópias de
Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro (fls. 163, 164, 168 e 169), Termo de
Recebimento e Aceitação (fl. 165), Guias de IPVA (fls. 166, 167, 170, 171), Guias de
pagamento de seguro (fls. 172 a 175) e documentos diversos (fls. 176 a 180).
12. Termo de Intimação Fiscal no 20 foi exarado (fl. 181 – ciência pessoal em
14/02/2008) para intimar a interessada a apresentar/informar:
12.1. Justificativa para a não adição, na apuração do Lucro Real e na base de cálculo da
CSLL (ano-calendário 2003), dos valores contabilizados nas contas 4.1.1.06.0003 –
Despesas Operacionais – Brindes, 4.1.1.05.0004 – Despesas Promocionais,
4.1.1.06.0002 – Despesas Promocionais e 4.1.1.04.0001 – Confraternizações. 12.2.
Informar em quais linhas da Ficha 05A (ano-calendário 2003) foram inseridas as
supracitadas despesas.
12.3. Cópias da documentação que amparou a documentação das despesas selecionadas
nas contas contábeis 4.1.1.06.0003 – Brindes, 4.1.1.05.0004 – Despesas Promocionais e
4.1.1.04.0001 – Confraternizações, conforme Razão anexo (fls. 182 a 198).
13. Em resposta datada de 15/03/2008, a requerente solicitou dilação do prazo para
atendimento (fl. 199), tendo acostado aos autos, em 04/04/2008, os documentos às fls.
201 a 257.
14. Termo de Constatação Fiscal foi lavrado com ciência pessoal em 12/05/2008, com
esclarecimento de todo o procedimento fiscal e fundamentação legal pertinente (fls. 260
a 265).
15. Irresignada com os lançamentos, a empresa apresentou, representada por
procuradores (Procuração à fl. 315), a impugnação às fls. 279 a 290, protocolizada em
30/05/2008, acompanhada dos documentos às fls. 291 a 327, na qual alega, em síntese,
o seguinte:
I – Preliminarmente Necessidade de união dos processos.
15.1. Antes de abordar as questões que demonstram a ilegitimidade da exigência
pretendida no Auto de Infração ora impugnado, faz-se necessário esclarecer que,
conforme adiantado nos itens dos fatos, o presente Processo Administrativo Fiscal é
decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal n° 0819000/01089/06, do qual também
é originário o PAF n° 19515.004275/200725.
15.2. Nesse sentido, conforme se verifica do relatório da fiscalização anexado ao Auto
de Infração ora impugnado, a impugnação apresentada em face do Auto de Infração
relativo ao PAF n° 19515.004275/200725 versa, em parte, sobre fatos geradores
idênticos aos do presente Auto de Infração decorrente do PAF n°19515.001539/200870,
possuindo a mesma fundamentação e forma, no que tange as exigências pretendidas.
15.3. Sendo assim, as impugnações apresentadas em face dos respectivos autos de
infração versam, em parte, sobre a mesma matéria, sendo praticamente idênticas, o que
justifica a reunião dos processos para apreciação conjunta por essa Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, em razão não só da praticidade, como também, e
principalmente, em razão do principio da economia processual.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

II – O Direito.
II – a – Glosa da dedutibilidade de despesas com arrendamento mercantil de veículos e
despesas derivadas.
15.4. A autuação levada a cabo pelo ilustre auditor fiscal partiu do pressuposto de que
os veículos arrendados pela Impugnante não estão intrinsecamente ligados à produção
dos serviços. Ocorre que essa ilação é totalmente destituída de fundamento.
Nenhuma prova foi apresentada pela fiscalização de que os veículos não estão
vinculados à prestação dos serviços que geram receitas para a empresa.
15.5. A prova do alegado constitui dever jurídico de quem alega. A administração
tributária deve provar os fatos, exceto nos casos em que a própria lei prescreve
presunções absolutas. No caso presente, a lei não contém regra sobre presunção, de
modo que a dedução dessas despesas só poderia ser impugnada diante da prova
inequívoca de que os veículos não são utilizados na produção dos serviços como
elemento essencial (transcreve jurisprudência administrativa e doutrina às fls. 283 e
284).
15.6. No caso presente, era dever do Agente Fiscalizador dizer ao menos uma simples
razão fática para considerar que os veículos não estavam intrinsecamente ligados à
produção dos serviços prestados pela Impugnante. Nesta senda, incumbia-lhe o dever de
dizer claramente para que eram utilizados os citados veículos, de modo a permitir um
juízo de valor acerca da essencialidade dos mesmos e a sua relação intrínseca com a
produção dos serviços.
15.7. A ausência de motivos, que decorre da ausência de provas, produz lançamento
tributário nulo de pleno direito, segundo a jurisprudência do Conselho de Contribuintes
(transcreve à fl. 284 ementa do Acórdão no 10707933, prolatado pelo antigo Conselho
de Contribuintes em 28/01/2005).
15.8. O dever de prova não pode ser elidido com a simples referência à Instrução
Normativa n° 11/96, que não leva em consideração a atividade da empresa. A referida
IN não relaciona numerus clausus os veículos que podem ser considerados
intrinsecamente relacionados com a produção e a prestação de serviços. Deste modo,
cada caso deve ser considerado individualmente, sob pena de se criar um critério de
indedutibilidade que não consta da Lei (transcreve à fl. 285 ementa do Acórdão no
10514315, exarado pelo antigo Conselho de Contribuintes em 17/03/2004).
15.9. O artigo 13 da Lei n° 9.249/95 não faz expressa menção ao tipo de veiculo
utilizado. Deste modo, o requisito primordial de dedutibilidade é a vinculação essencial
dos bens para a produção, ou comercialização dos bens e serviços.
15.10. Em empresa que presta serviços de comunicação, como é o caso da recorrente, a
utilização de veículos é normal e essencial porque destinada ao transporte de pessoas
nos necessários encontros com os clientes da agência. Afinal, o serviço de publicidade é
complexo e feito sob encomenda, de modo que não se vendem serviços de comunicação
em prateleiras: um serviço desta natureza requer criação e preparo.
15.11. A aquisição de veículos por contrato de arrendamento mercantil é normal e
necessária para permitir que a empresa obtenha as receitas indispensáveis ao seu
funcionamento. Além de normais, tais gastos estão estritamente vinculados à venda dos
serviços, fato não contestado pela autoridade fiscal.
II – b – Glosa da dedutibilidade de despesas com brindes. 15.12. A autuação fiscal,
quanto a este particular, padece de nulidade absoluta. Houve equiparação entre
"despesas promocionais" e "despesas e brindes", sem qualquer investigação acerca da
natureza dos gastos. Afinal, é cediço que brinde não se confunde com promoção: pode o
brinde ser um instrumento da promoção, sem que, contudo, possa ser esta reduzido
àquele.
15.13. Promover é ato ou ação para fazer algo conhecido; conceder brinde é outorgar
prêmio a alguém.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

II – c – Glosa da dedutibilidade de despesas com confraternização.
15.14. Preliminarmente cabe referir que, por falta de indicação da norma supostamente
infringida, o lançamento tributário, neste particular, é formalmente nulo.
15.15. Gastos desta natureza, que são de pequena monta em relação ao faturamento da
empresa, caracterizam-se como liberalidades sociais, segundo a douta e esclarecedora
doutrina de Alberto Xavier e Helena A. L. Xavier (transcrita à fl. 288).
Liberalidades sociais não visam outorgar beneficio individual a alguém. A causa é a
responsabilidade social da empresa (transcreve julgados do Conselho de Contribuintes
às fls. 288 e 289).
III – A necessária proporcionalidade entre a multa aplicada e a infração cometida.
15.16. A imposição de multa de 75% do valor do tributo supostamente devido
demonstra que o critério utilizado desconsidera as circunstâncias do fato, da situação do
contribuinte e de sua atividade, bem como qualquer outro parâmetro razoável para
balizar o cálculo da penalidade.
15.17. Há que se considerar que o artigo 3° do Código Tributário Nacional estabelece
que o tributo é uma prestação pecuniária que não constitui sanção por ato ilícito. Por
esse motivo, o tributo não pode ser utilizado para punir, da mesma forma que as sanções
não podem ser utilizadas como instrumento de arrecadação disfarçado.
15.18. Por mais grave que seja o ilícito praticado, o que evidentemente não corresponde
ao presente caso, não se justifica a fixação de penalidade que exproprie o sujeito passivo
de parcela de seu patrimônio de forma desproporcional às supostas infrações. Portanto,
deve ser cancelada a multa ora exigida, por se revestir de caráter evidentemente
confiscatório, o que desrespeita os limites impostos pela Constituição Federal.
16. Ao final, a defendente protesta pela oportuna produção de todas as provas em direto
admitidas.
17. Em 21/12/2009 a interessada protocolou pedido de desistência parcial da
impugnação, nos seguintes e exatos termos (fls. 330 e 331, acompanhada de anexos às
fls. 332 a 346 – negritos do original):
“Y&R PROPAGANDA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 58.456.336/000143,
por seu procurador infraassinado, vem, respeitosamente, perante V.Sa., com
fundamento na Lei no 11.941/2009 e no art. 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
6/2009, DESISTIR PARCIALMENTE da impugnação apresentada nos autos do
processo administrativo em epígrafe. Declara, ainda, a Impugnante, que renuncia a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam a referida impugnação.
A desistência parcial acima mencionada refere-se aos seguintes débitos, os quais foram
devidamente pagos com as reduções do Refis 4 (docs. 01 e 02):

18. Diante do retrotranscrito pedido, a 1a Turma da Delegacia Da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo I baixou a Resolução no 16.000.208 (fls. 348/349),
em 07/03/2012, para que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo (Derat/SP), verificasse a repercussão dos termos da desistência
nos débitos tributários constantes do AI, com posterior devolução a este órgão de
julgamento, para prolação de Acórdão referente à matéria em que não houve desistência
da impugnação.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

19. O órgão de administração tributária exarou o despacho à fl. 350, informando que em
03/05/2013
foram transferidos, dos presentes autos para o processo
10880.721559/201396, os seguintes créditos tributários:

O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 16-48.045, da 13a Turma da
DRJ de São Paulo/SP, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2003
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO.
Os documentos que fundamentam contestação a lançamento tributário devem ser
apresentados juntamente com a impugnação administrativa.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de IRPJ implica o
lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), também se aplica a
este outro lançamento naquilo em que for cabível.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2003
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas incorridas com a realização de confraternização não se enquadram na
definição de despesas necessárias estabelecida pela legislação tributária, o que
implica considera-las indedutíveis na apuração do Lucro Real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2003
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. 75%
Em lançamento de ofício é devida multa de 75%, no mínimo, calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado.
Irresignada, a Contribuinte recorre exclusivamente a respeito de um ponto, qual
seja, que as despesas com confraternização, por serem expressivas e importantes para a
sociedade, devem ser excluídas do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL. Cita precedentes
do Conselho de Contribuintes nesse sentido, requerendo o provimento de seu recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

Como se depreende do relato acima, embora o processo tenha se iniciado com
diferentes matérias submetidas ao contencioso administrativo, depois de adesão de parte dos
valores constantes do auto de infração a programa de parcelamento, um único ponto restou para
a apreciação deste Colegiado: a dedutibilidade de despesas com confraternização de fim de ano
do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
A questão é regulada pelo artigo 299 do RIR/99, cujo fundamento legal é o art. 47
da Lei n. 4.506/1964, vigente à época dos fatos tratados no presente processo, a seguir transcrito:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem. (destacamos)
O termo “necessárias”, que qualifica as despesas passíveis de dedução, foi
explorado pelo Parecer Normativo CST n. 32/1981 no sentido de que são necessárias as despesas
essenciais a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou
acessórias, que sejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
Deve-se de pronto ser afastada a tentativa (ou tentação) de interpretar o termo
“necessárias” pelo senso comum, trazendo, inexoravelmente, um ponto de vista subjetivo a
respeito desse conceito. Afinal, para cada indivíduo, em seu íntimo, haverá uma acepção sobre a
necessidade ou não de determinada coisa.
Estamos aqui diante de conceito que não pode ser retirado do contexto jurídico em
que se insere, o qual lhe traz contornos objetivos, adjudicando-lhe, assim, conformidade com
toda a sistemática de apuração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e, por
consequência, trazendo segurança jurídica a todos os envolvidos na relação jurídico tributária.
Pois bem. Os contornos objetivos para ser aferida a necessidade da despesa
constam do próprio texto do artigo 47 da Lei n. 4.506/64, quais sejam: i) necessidade para a
atividade da empresa e manutenção da fonte produtora; ou ii) necessidade para que se realize
transações ou operações exigidas para dar seguimento às próprias atividades da empresa.
A leitura desses critérios legais, como já dito, deve ser feita no contexto estrutural
do IRPJ, no qual, como é consabido, é da essência da apuração a dedução de custos e despesas
para que se produza o acréscimo patrimonial (cf. art. 43 do Código Tributário Nacional),
atendendo, desse modo, o princípio da universalidade.
Utilizando essas premissas, o caso específico dos dispêndios com
confraternização de funcionários da empresa foi muito bem abordado por Ricardo Mariz de
Oliveira1 nos seguintes dizeres:
“Na abordagem do art. 47 deve-se sempre ter em mente que originalmente todas as
despesas relacionadas às atividades da empresa ou à manutenção de sua fonte produtora
têm a vocação para serem deduzidas da base de cálculo do IRPJ, somente se cuidando
de acrescer a ela as despesas para as quais algum dispositivo legal imponha uma
exceção à regra de dedutibilidade, numa das situações acima elencadas.

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do Imposto de Renda (2020) - Volume II. São Paulo: IBDT, pp. 858 a
868.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

O importante, por conseguinte, para se calcular corretamente o IRPJ, é partir do
pressuposto da dedutibilidade das despesas, admitindo-se nessas todas as que concorram
para a atividade empresarial e para a produção do lucro a ser tributado, e isto se deve
aferir objetivamente, e não por critérios de julgamento pessoal.
(...)
No campo dos atos graciosos – ou aparentemente graciosos – também encontramos
exemplos de despesas necessárias, como as festas de natal dos funcionários, as quais
geram despesas que a empresa não é obrigada a ter. A fábrica continua a produzir, o
departamento de vendas e vender, etc., se não houvesse a realização da festa, de modo
que a festa faz parar a produção e as demais atividades enquanto se realiza, e milita
contra a produção de lucro, ao menos numa visão subjetiva e estreita. Mas, na verdade,
há mera aparência de ato gracioso, pois a festa pode fazer parte do programa de relações
humanas da empresa, para criar um clima de congraçamento e de amizade entre a
empresa e os empregados, além de estímulo ou agradecimento para estes, pelo que os
gastos que traz são necessários porque relacionados com a atividade da empresa.”
Embora não seja possível falar em consenso nesse Tribunal Administrativo a
respeito do tema, são diversos os precedentes a respeito da procedência da dedutibilidade de
despesas com confraternização, dos quais citamos: Ac. CSRF/01-02365, de 13.3.98; 101-94546,
de 15.4.2004; 108-05567, de 23.2.99; 101-92770, de 17.8.99; 101-93271, de 9.11.2000; 101-
95823, de 10.10.2006; 101-95846, de 8.11.2006; e 103-22314, de 24.2.2006.
No Acórdão no 1301-005.771, julgado na sessão de 19 de outubro de 2021, este
Tribunal adotou o entendimento aqui esposado. Transcrevo a seguir o trecho do voto condutor do
precedente a respeito do tema:
Entendo, em linha com o sustentado pela Recorrente que a necessidade da despesa é
demonstrada na medida em que ela é empregada na otimização de quaisquer dos
negócios exigidos pela atividade correspondente ao objeto social da pessoa jurídica.
Portanto, a necessidade da despesa deve ser entendida de forma objetiva, ou seja, a
despesa necessária é aquela inerente à atividade da empresa, ou dela decorrente, ou com
ela relacionada, ou que surge em virtude da simples existência da empresa e do papel
social que ela desempenha. As despesas de confraternização em questão,
comprovadamente incorridas pela Recorrente, conforme se verifica do TVF15, e que
representam 0,05% de sua receita líquida auferida no ano-calendário de 2009 (a DIPJ da
Recorrente está anexada às fls. 220 a 274 dos presentes autos), preenchem todos os
requisitos anteriormente expostos. De fato, a usualidade e normalidade das despesas em
questão são incontestáveis, na medida em que é uma prática consagrada no mercado
realizar confraternizações como forma de integrar seus empregados e agradecer pela
dedicação despendida. Tais despesas são igualmente necessárias, na medida em que as
confraternizações fomentam um ambiente harmônico nos estabelecimentos da
Recorrente, estreitam laços entre empregados de diferentes níveis hierárquicos e
motivam os empregados na consecução dos objetivos sociais da Recorrente, otimizando
as atividades desenvolvidas, sendo, portanto, fundamentais para à manutenção da fonte
produtora. Importante destacar que a jurisprudência desse E. CARF tem autorizado sua
dedutibilidade. Confira-se a ementa do acórdão n° 103-22.314:
“(...) DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. Na medida em
que contribuem para melhoria do ambiente de trabalho, humanizando o
relacionamento empresa e empregados, aumentando a motivação para a consecução
dos objetivos sociais, as despesas com confraternização de fim de ano, erroneamente
apontadas como despesas com brindes, acabam beneficiando a empresa, afigurando-se
normais, usuais e necessárias, sendo, por isto mesmo, dedutíveis.(...)”
Portanto, na leitura do conceito de “despesas necessárias”, trazido pelo art. 47 da
Lei n. 4.506/64, não se deve efetuar interpretação simplista e desconectada do regime jurídico de
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

apuração do imposto sobre a renda, permitindo que o subjetivismo do intérprete suplante a
gerência da sociedade, a qual apresenta o acréscimo patrimonial a ser tributável.
As pessoas são o patrimônio humano da empresa, que deve ser preservado e,
dentro do nosso contexto cultural, é esperado que o administrador assuma despesa com
festividades natalinas, visando o bem estar social. Ademais, a promoção da melhoria do
ambiente de trabalho, humanizando o relacionamento empresa e empregados, apenas aparenta
ser unicamente graciosa, pois visa, alfim, o benefício da sociedade empresária como um todo.
Assim, são necessárias para tal finalidade, sendo, por isto mesmo, dedutíveis da
base de cálculo do IRPJ.
Por esses motivos, deve ser reformado o acórdão recorrido, sendo então cancelado
o lançamento a respeito da indedutibilidade de despesas com confraternização da apuração do
Lucro Real. Ademais, saliento que ainda que o IRPJ e a CSLL possuam bases de cálculo
distintas, especificamente a norma contida no art. 299 do RIR/99 é aplicável na apuração da
CSLL devida. Decorrendo a exigência de CSLL de elementos que igualmente fundamentaram o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão para ambos os tributos.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Declaração de Voto
1.
Conselheiro Efigênio de Freitas Junior.
2.
Não obstante o substancioso voto da eminente Relatora, entendo que as despesas de
confraternização são indedutíveis, conforme fundamentos elencados a seguir.
3.
Os critérios para dedutibilidade de despesas no âmbito do lucro real são definidos
pelos arts. 46 e 47 da Lei no 4.506, de 1964, base legal dos arts. 299 e 300 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999).
Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964
Art. 46. São custos as despesas e os encargos relativos à aquisição, produção e venda
dos bens e serviços objeto das transações de conta própria, tais como:
I - O custo de aquisição dos bens ou serviços revendidos ou empregados na produção
dos bens ou serviços vendidos;
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

II - Os encargos de depreciação, exaustão e amortização;
[...]
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
§ 3o Sòmente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque, apropriação
indébita, furto, por empregados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado nos
têrmos da legislação trabalhista ou quando apresentada queixa perante a autoridade
policial. (Grifo nosso)
4.
Como se vê, são admitidas as despesas operacionais usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da pessoa jurídica. Nesse contexto, despesas operacionais
são aquelas necessárias à atividade e manutenção da respectiva pessoa jurídica, não computadas
nos custos; e despesas necessárias aquelas pagas ou incorridas vinculadas à atividade da pessoa
jurídica. Em resumo, para análise da dedutibilidade das despesas operacionais, a despesa deve
ser necessária, usual ou normal. No caso, a necessidade é o critério preponderante a ser
analisado.
5.
Nos termos do referido art. 47,§1o, são necessárias as despesas pagas ou incorridas
para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da pessoa jurídica. A
transação ou a operação que gerou a despesa deve ser confrontada com a atividade da pessoa
jurídica para aferir sua necessidade.
6.
Conforme o Parecer Normativo CST no 32, de 1981, “o gasto é necessário quando
essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais
ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos”.
7.
Segundo Bulhões Pedreira, a lei “não estabelece, pois, critérios gerais em função
da atividade da empresa, mas, por assim dizer, atomiza essa atividade nas transações ou
operações por ela exigidas”. Nesse sentido, continua Bulhões, “as despesas são ditas
necessárias em função de cada uma dessas transações exigidas pela atividade da empresa2”.
8.
É com base no requisito legal da necessidade que determinadas despesas têm sua
dedutibilidade recusada por serem consideradas estranhas às atividades ou por configurarem atos
de liberalidade3, porquanto, à luz da lei fiscal, a transação ou operação que deu causa à despesa
não é exigida para a atividade da pessoa jurídica. Observe-se que tal despesa poderá ser paga ou
incorrida; afinal, isso faz parte dos atos de gestão da pessoa jurídica. Porém, se não for
comprovada a exigência da transação ou operação para a atividade empresarial, não há falar-se
em despesa necessária, com efeito, não há falar-se em dedução.

2 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto de renda. Rio de Janeiro: Justec Editora Ltda., 1971, item 6.34 (13), p. 6-
20.
3 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Op. cit., item 6.34 (13), p. 6-20.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

9.
Note-se que nos termos do art. 13 da Lei no 9.249/1995 que alterou a legislação do
IRPJ e da CSLL, o legislador tentou tornar mais precisa a regra geral de indedutibilidade em
vigor, em razão de os critérios então existentes - necessidade, usualidade, normalidade (art. 47 da
Lei no 4.506/64) - serem excessivamente subjetivos e permitirem interpretações conflitantes e
abusivas tendentes a reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Veja-se:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente
do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a
elas aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou
imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto
se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e
serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos
de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social,
instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem objeto de
arrendamento mercantil pela arrendatária, na hipótese em que esta reconheça
contabilmente o encargo. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela pessoa
jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada
por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da
Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro operacional, antes de
computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica,
antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas
no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de
empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da
comunidade onde atuem, observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente
bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização,
declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela
entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos
recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens
a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade beneficiária deverá ser organização da sociedade civil, conforme a Lei
no 13.019, de 31 de julho de 2014, desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts.
3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, independentemente de
certificação. (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
10.
A despeito de a Lei 9.249/95 regular a indedutibilidade de determinadas despesas,
não é possível determinar com exatidão toda despesa necessária para cada tipo de pessoa
jurídica. Afinal, a sociedade é dinâmica, as atividades sociais são dinâmicas. Nesse sentido, as
despesas não tipificadas no ordenamento jurídico como indedutíveis - caso das despesa com
confraternização de funcionários - devem ser analisadas no caso concreto e no contexto da
atividade da pessoa jurídica. No caso em análise, à luz do critério da necessidade.
11.
Nos autos do RE no 582.255, de 2014, o Ministro Relator, Joaquim Barbosa,
chama atenção para o fato de que “nem todas as despesas são relevantes à apuração do IR”.
Nesse sentido, observa que a “despesa operacional ou a necessária devem estar direta,
intrínseca ou intimamente ligadas à atividade empresarial”. Refere-se o Ministro “às despesas
relacionadas às atividades ou aos materiais que servem de pressupostos ao processo produtivo.
Vale dizer, tais despesas devem ser realizadas específica e primordialmente para sustentar o
ciclo produtivo4”.
12.
A despeito da importância da confraternização entre funcionários e o benefício
para o ambiente corporativo, não se pode afirmar que essa despesa seja necessária para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da pessoa jurídica, conforme
preceitua o art. 47, §1o da Lei no 4.506/64. Nesse contexto, além de caracterizar-se como
liberalidade, seria repartir com a sociedade um ônus que não lhe pertence.
13.
Na linha da indedutibilidade da despesa com confraternização de final de ano, já
se manifestou este Carf, por unanimidade, no Acórdão no 1402-002.516, de 17/05/2017, de
relatoria do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
DESPESAS DEDUTÍVEIS. CONFRATERNIZAÇÃO AO FINAL DO ANO E CLUBE
DE
LAZER
DESTINADOS
A
FUNCIONÁRIOS.
PRESCINDIBILIDADE
OPERACIONAL. INDEDUTIBILIDADE.
Os gastos com festas intracorporativas e com a manutenção de clube de lazer destinado
aos empregados, ainda que demonstrem possuir certo valor empresarial estratégico, não
se enquadram na autorização de dedução contida no art. 299 do RIR/99, a qual,
primordialmente, exige a necessidade operacional do dispêndio.
O conceito de necessidade não se confunde com utilidade, vantagem ou benefício. O
simples fato da despesa não ser alheia à empresa é insuficiente para lhe atribuir
vinculação às suas atividades transacionais e operacionais.
14.
No âmbito da Câmara superior de Recursos Fiscais, o Acórdão no 9101-006.110,
de 12/05/2022, por maioria de votos, também considerou despesa com confraternização de final
de ano como despesa indedutível. Veja-se:

4 RE 582.525, p. 10
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DESPESAS
COM
CONFRATERNIZAÇÕES
PARA
FUNCIONÁRIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
Despesas incorridas com a realização de festa de confraternização de fim de ano dos
funcionários não se enquadram na definição de despesas necessárias, estabelecida pela
legislação tributária, não sendo passíveis de exclusão na apuração do Lucro Real e da
base de cálculo da CSLL.
15.
Nesses termos, em razão de a festa de confraternização de final de ano não se
caracterizar como despesa necessária, nos termos do art. 47 da Lei no 4.506/64, não é possível sua
dedução da base de cálculo do IR e da CSLL.
Conclusão
16.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
17.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Declaração de voto

Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
Em que pese o sempre bem construído voto da i. Conselheira Relatora,
acompanhei a divergência manifestada em sessão de julgamento, por considerar que não estão
comprovados nos autos gastos dedutíveis do IRPJ e da CSLL, porquanto não atenderem aos
requisitos da legislação, que só autoriza a dedutibilidade de despesas operacionais, assim
consideradas as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa
e à manutenção da respectiva fonte produtora (art. 299 do RIR/99).
No caso em análise, a companhia lançou em sua contabilidade inúmeras despesas
na conta 4.1.1.04.0001, que contempla a rubrica “confraternizações”, conforme documentos
juntados às fls. 191/198. São despesas de todos os tipos e cabe verificar, para efeito de dedução
dos tributos, se atendem aos requisitos de (a) necessidade à atividade e/ou (b) manutenção da
empresa. Transcreve-se algumas delas, declaradas pela própria contribuinte em sua
contabilidade:
- 200 CÓPIAS FITA FINAL DE ANO;
- ÔNIBUS HAPPY HOUR JANEIRO/03;
- ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO/03;
- FOTOS HAPPY HOUR ROSAS DE OURO;
- SCAFF 21 PUBLICIDADES S/C LTDA - DIA DAS MULHERES;
- FULL ASSESSORIA DE MARKETING PROM - EVEN-FESTA NO XINGU;
- OVOS DE PÁSCOA;
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

- FLORES P/ VALDIR BARBOSA / SILVIO MATOS / ROBERTO JUSTUS;
- UNITEDES CINEMAS INTERN BRASIL LTDA - CINEMA MATRIX;
- EQUIPAMENTOS - HAPPY HOUR MAIO;
- PGTO DE APERITIVOS DO HAPPY DE MAIO;
- PGTO DO LOCAL HAPPY DE MAIO;
- FLORES P/ FUNCIONÁRIOS – BRASILIA;
- PONTOCOM PRODUTORA LTDA - HAPPY MÊS JULHO;
- RICARDO F. PEREIRA - 272 GARRAFAS P/ FESTA COMEMORAÇÃO BAVARIA;
- MARCELO SATO - APERITIVOS P/ FESTA 03/07 – CHAMPANHERIA;
- TERRACO ITÁLIA RESTAURANTE LTDA - FESTA CASAS BAHIA;
- INSCRIÇÃO JOGOS PUBLICITÁRIOS APP;
- BIENAL - IIAPPY MÊS SETEMBRO;
- DJ - FESTA DOS ESTAGIÁRIOS;
- COMBUSTÍVEL IDA E VOLTA GUARUJÁ FESTA FIM DE ANO;
- COMPRA DE CAIXAS METAL (CX BRINDES P/ QUARTO HOTEL);
- CASA GRANDE HOTEL S/A - HOTEL CASA GRANDE FESTA DE FINAL DE ANO;
- ENTRETENIMENTO C/ CLIENTE.

Essas são apenas algumas despesas, transcritas apenas para fins exemplificativos,
que se somam a inúmeras outras contabilizadas como “confraternizações”, as quais foram
deduzidas pela contribuinte do IRPJ e CSLL, sob a alegação de que seriam necessárias. São
festas realizadas pela companhia e várias iniciativas comemorativas, em todos os meses do ano,
como se vê da prova juntada aos autos (repita-se, às fls. 191/198).
Registre-se que, durante os debates ocorridos na sessão de julgamento, a análise
dos Conselheiros controvertia apenas as despesas da confraternização de fim de ano, mas a
realidade do processo vai muito além dela. Entendo que tal dispêndio é relevante e importante,
mas o critério da necessidade previsto em lei exige que a despesa, para ser considerada
dedutível, deva ser primordial para a manutenção e/ou desenvolvimento da atividade econômica
da companhia.
No caso dos autos, a recorrente deduziu 100% das despesas lançadas na
rubrica confraternização, do envio de flores à ida ao cinema, dos ovos de páscoa ao DJ da festa
dos estagiários, dos happy hours mensais à festa de fim de ano, da compra de bebidas em
comemorações diversas ao pagamento de empresas de turismo e caixas de brindes para quarto de
hotel, até mesmo despesas lançadas como “entretenimento com clientes” (20/05/2003 – e.fls.
192).
São 3 critérios a serem abordados pelo intérprete: importância, necessidade,
essencialidade. Toda despesa é importante, porém, para alcançar o critério da necessidade, deve
atender ao tipo previsto na lei, não pode ser uma mera escolha, nem do contribuinte, nem do
Fisco. Outrossim, se for essencial, será sempre necessária (mas não é esse o caso em debate).
Pergunta-se: todas as confraternizações são dedutíveis? Que tipo de
confraternização? “Entretenimento com clientes”? Happy hours? Festas pagas para clientes?
Passeios, viagens? Envio de flores? Festejos religiosos? Festejos regionais? Ida a cinema?
A parte pode considerar como “necessárias” as confraternizações realizadas todos
os meses do ano? Qual o critério razoável para considerar como “necessário” enviar funcionários
para assistir ao filme Matrix?
A realidade é o filtro adequado para responder a tais perguntas. As provas
devem revelar elementos que apontem a critérios econômicos que tornam algo realmente
necessário, para além da importância, a fim de justificar a despesa como dedutível.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.783 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001539/2008-70

Assim como nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é importante é necessário.
A realidade sempre diz o que é! As despesas incorridas pela parte, ao meu juízo, não justificam
a dedutibilidade, por qualquer critério interpretativo.
Penso que a administração tributária acertou ao interpretar os fatos e considerar as
despesas como mera liberalidade, concluindo que as mesmas “não coadunam com os requisitos
de necessidade, usualidade e normalidade das despesas exigidas pelas atividades da empresa, e
a sua dedução, na apuração do IRPJ e da CSLL, distorce o conceito de lucro admitido pela
legislação fiscal, não havendo nenhum dispositivo legal ou contratual que obrigue a empresa a
assumir determinado tipo de despesas, sendo, portanto, mera liberalidade do contribuinte,
devendo, o mesmo, arcar com a obrigação tributária pela sua aquiescência” (e.fls. 265).
Ante o exposto, respeitando os argumentos contrários, acompanho a divergência
para negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como declaro o voto.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 510
DF CARF MF
Original